Tribunal: STF
Processo: HC 65335
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
Habeas Corpus. Processual-Penal. Sentença condenatória. Impossibilidade de intimação do último defensor constituído, em face da ausência de seu endereço nos autos. Tentativa, também, de intimação dos réus, que não foram localizados. Recurso da acusação. Nomeação de defensor dativo para apresentar contra-razões. Alegações de nulidade. Inocorrência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
writ indeferido.